Tribunal: CARF
Processo: 13161.721609/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721609/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.391 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAO ANTONIO BOEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Comprovado nos autos o pagamento antecipado de ITR relativo ao respectivo
exercício, impõe-se o reconhecimento de advento de decadência com espeque
na regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, vez que, na espécie, o lançamento
constituiu-se após o transcurso de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de mérito reconhecida de ofício, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma
vez que atingido pela decadência, não sendo, assim, apreciadas as alegações recursais. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-009.390, de 14 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13161.721608/2014-84, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721609/2014-29
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Contra o contribuinte acima identificado, a autoridade fiscal lavrou notificação de
lançamento, correspondente ao imóvel rural NIRF no 2.334.311-7, com a constituição de ITR
suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
A autoridade lançadora glosou a área de produtos vegetais declarada e arbitrou o
valor da terra nua.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 17/12/2014, conforme AR, e
apresentou a bastante impugnação 15/1/2015.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora rejeitou a preliminar de nulidade que afete a legitimidade
da exigência formalizada.
Considerou também não terem sido impugnadas expressamente o arbitramento do
valor da terra nua e a glosa da área de produtos vegetais.
Julgou ser improcedente a impugnação manejada pelo contribuinte.
Recurso Voluntário
O recorrente sintetiza os fatos até o presente momento e esclarece o município de
localização do imóvel e a ausência de dano ao erário público.
Discorre a respeito da incompetência da seção de fiscalização de Ponta Porã/MS.
Considera incorreta a conclusão de que o arbitramento do VTN e a glosa de área
de produtos vegetais não foram expressamente impugnadas.
Requer que o lançamento seja declarado nulo por incompetência territorial do
sujeito ativo.
Sem contrarrazões.
Demais Providências
Ao recepcionar os autos, entendeu-se por bem despachar à unidade preparadora
para atestar a existência ou não de pagamento antecipado do imposto apurado na DITR e, em
caso afirmativo, apresentar as telas do sistema de cobrança. Tudo isto nos termos do despacho.
A unidade preparadora anexou a tela do pagamento do ITR apurado.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Elaborou também o Despacho.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade, pois
dele tomo conhecimento.
Conheço de ofício a decadência do crédito tributário que, decerto, prejudica a análise
das razões recursais.
O fato gerador do imposto sobre a propriedade territorial rural encontra-se previsto no
caput do art. 1o da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano.
A contagem do prazo decadencial do ITR inicia, portanto, do 1o de janeiro de cada
exercício e obedece a regra deduzida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do processo representativo de controvérsia REsp 973.733/SC.
Entende o Egrégio que o art. 173, I, do Código Tributário Nacional deve ser aplicado
quando a Lei não prevê recolhimento antecipado do tributo ou quando este não é
realizado.
Em contrapartida, a aplicabilidade do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
estaria condicionada, em tributos submetidos ao lançamento por homologação, à
antecipação do pagamento sem o prévio exame da autoridade fiscal e à ausência de
dolo, fraude ou simulação.
Este é o caso do ITR, tributo sujeito ao lançamento por homologação nos termos do art.
10 da mesma Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
De se observar que o prazo para a homologação expressa recai sobre o pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, prazo este que, no caso de não homologação,
coincide com aquele que teria o Fisco de proceder ao lançamento de ofício do crédito
tributário.
O lançamento é referente ao exercício 2009 e tem fato gerador em 1o de janeiro de 2009,
tendo o sujeito passivo tomado ciência em 17/12/2014, fls. 8.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Na DITR, fls. 389/393, o contribuinte apurou imposto devido de R$ 200,00, tendo-o
recolhido, com acréscimos legais, em 2/9/2010, antes da lavratura do lançamento.

Como houve a antecipação do pagamento do imposto apurado na DITR, exercício 2009,
a homologação da autoridade lançadora deveria ocorrer cinco anos após o fato gerador,
nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Destarte, a autoridade lançadora tinha até 1o de janeiro de 2014 para homologar ou não
o pagamento antecipado.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Extravasada esta data, consideram-se homologado o lançamento realizado na DITR
apresentada pelo sujeito passivo e extinto o crédito tributário, mesmo porque não
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito
tributário constituído.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a prejudicial
de mérito reconhecida de ofício, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido pela decadência, não sendo, assim, apreciadas as alegações recursais.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital